Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-44.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005508-44.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA KULEVICZ - CPF: 012.385.141-62 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1005508-44.2025.8.11.0003
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: DANIELE CRISTINA KULEVICZ.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS LEGAIS. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, §1o, do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado manejado pelo agravante, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, em razão da nulidade do contrato temporário firmado com o Estado de Mato Grosso. O agravante requer a reforma da decisão colegiada para julgar improcedente o pedido. A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da parte autora, no período de 2018 a 2021, operada mediante sucessivas renovações contratuais, configura nulidade do vínculo por afronta aos limites legais e constitucionais, ensejando o direito à percepção do FGTS, nos termos da Constituição Federal e da legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária na Administração Pública deve observar os limites constitucionais do art. 37, IX, e atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de nulidade, conforme disposto no §2o do mesmo artigo.

A Lei Complementar no 600/2017, que regula as contratações temporárias no Estado de Mato Grosso, fixa prazos máximos de duração e prorrogação dos contratos administrativos, os quais foram extrapolados no caso concreto.

A documentação dos autos comprova a ocorrência de sucessivas prorrogações contratuais, desvirtuando a excepcionalidade do vínculo e caracterizando nulidade, o que autoriza o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A jurisprudência do STF, fixada no Tema 551 de repercussão geral, reconhece o direito ao FGTS quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

A decisão monocrática impugnada encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado dos tribunais superiores e com os elementos constantes dos autos.

Diante da ausência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento anterior, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Sendo o agravo interno improvido por unanimidade, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessivamente renovada sem observância dos limites legais e constitucionais configura desvirtuamento do vínculo e acarreta sua nulidade.

Reconhecida a nulidade da contratação administrativa por afronta ao art. 37, §2o, da CF/1988, é devido o pagamento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A manutenção da decisão monocrática que aplica corretamente a jurisprudência do STF e dos tribunais locais impõe o improvimento do agravo interno, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, quando unânime o julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. IX e §2o; CPC, arts. 1.021, §§1o e 4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 23.09.2024, DJE 27.09.2024;
TJMT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023, DJE 10.03.2023;
STF, RE no 1.066.677/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 551 da Repercussão Geral, j. 21.05.2020.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora alega ter laborado para o Estado de Mato Grosso, mediante sucessivos contratos temporários,
no período de 2018 a 2021
. Diante disso, pleiteia o recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), supostamente não recolhido durante todo o período laborado.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o, nos seguintes termos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; dos incisos I, II e IV do art. 4o; e do art. 6o; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o; e do art. 3o, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2o. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação anexada à petição inicial comprova que o contrato temporário celebrado com a parte autora extrapolou o prazo legal máximo, inclusive tendo sido prorrogado uma vez, por igual período, em descompasso com o disposto na mencionada Lei Complementar no 600/2017.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2o do art. 37 da Constituição Federal:

“§ 2.o – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário – cujo ônus incumbia ao recorrente – e diante da configuração de renovações sucessivas, resta mantida a sentença que reconheceu o direito da recorrida à percepção dos respectivos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025